Tribunal: TJPA
Processo: 0059731-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059731-42.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIA ARLETE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: o erro material.

III – Enfrentado o ponto suscitado, o acórdão embargado foi corrigido, sanando o erro material apontado.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar o erro material apontado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
V. ACÓRDÃO ID Nº 8762182, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. 9199601), o embargante aduz erro material no acórdão em razão do julgado não ter levado em consideração o art. 183 do CPC que prevê prazo em dobro para os entes federados apresentarem suas manifestações processuais.

Argui que ao desconsiderar tal dispositivo, o julgado chegou a conclusão equivocada de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer o erro material apontado, reconhecendo-se, por conseguinte, a tempestividade do recurso de apelação, com a análise de seu mérito, para ao final, julgá-lo totalmente procedente.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 9730285.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do novo CPC. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O Embargante alega erro material no julgado,

em razão do acórdão ter deixado de considerar o art. 183 do CPC, que prevê prazo em dobro para os entes federados apresentarem suas manifestações processuais.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que o julgado, de fato, considerou o prazo de 15 dias úteis como o prazo para o manejo do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, quando o correto seria considerar o prazo de 30 dias úteis, nos termos do que dispõe o art. 183, do CPC.

Em razão disso, o decisum embargado merece ser corrigido, a fim de sanar o erro material cometido, devendo constar na fundamentação do julgado, o seguinte trecho quando trata do prazo processual:

“
Conforme se extrai dos autos, o Apelante foi intimado da sentença no dia
22.08.2019 (quinta-feira)
, através do recebimento do processo na Procuradoria do Município, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, qual seja, dia
23.08.2019 (sexta-feira)
, conforme os ditames do art. 224, §3º, do CPC/15, tendo como prazo final para a interposição recursal, o dia
03.
10.2019 (quinta-feira)
, haja vista que possuía 30 (trinta) dias úteis para manejar o apelo. Todavia, o recurso só fora interposto no dia
04.10.2019
, conforme etiqueta de id. 2807250 – Pág. 2, quando já havia encerrado o prazo recursal, ou seja,
em prazo superior ao previsto em lei
.
”

Todavia, tal alteração não modificará o entendimento esposado no acórdão ora embargado. Isto porque, mesmo com a contagem correta no prazo processual do Ente Municipal, isto é, os 30 (trinta) dias úteis para a interposição do apelo, o recurso fora protocolado fora do prazo legal.

Conforme se extrai da leitura do trecho acima (já corrigido), o prazo final para o manejo do apelo era o dia 03.10.2019, no entanto, o recurso só fora protocolado no dia 04.10.2019, ou seja, um dia após o encerramento do prazo processual do Ente Municipal.

Dessa forma, a conclusão do acórdão embargado permanece a mesma, qual seja, o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação oposto pelo Município de Belém, resultando no não conhecimento do apelo, nos seguintes termos:

“Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.”

Quanto ao pedido de reforma do julgado em sede de reexame necessário este não merece acolhida, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau não se enquadra nas hipóteses de decisões sujeitas ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Município de Belém,
para sanar o erro material apontado, nos termos do presente voto, todavia, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Embargante, conforme a fundamentação supra.

É como voto.

Belém,
29
de
agosto
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/09/2022